Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702161-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO, JOSE HENRIQUE RIBEIRO BASTARDO, WANDER AUGUSTO RIBEIRO BASTARDO AGRAVADO: AJR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ALTAIR OLIVEIRA BORGES, MARIA MADALENA SILVA CARVALHO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança no 0741765-66.2022.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de despejo liminar dos agravados. Os agravantes argumentam que a decisão não analisou os demais pedidos de tutela de urgência, para além do despejo dos agravados, referentes à expedição de certidão de crédito para habilitação em processo de inventário e obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento da ação para averbação no registro de imóveis, mediante a aplicação analógica do art. 828 do Código de Processo Civil. Defendem a possibilidade de aplicação do art. 300 do CPC às relações locatícias regulamentadas pela Lei no 8.245/91, destacando a inadimplência dos agravados quanto às obrigações resultantes do contrato verbal de locação estabelecido entre as partes. Explicam que estão demonstrados o risco de dano e a probabilidade do direito, diante do fechamento irregular da empresa agravada, que não foi instalada em outro endereço, permanecendo dívida de grande monta em desfavor dos agravantes. Reforçam que o art. 828 do CPC não tem aplicabilidade restrita às execuções, podendo ser aplicado aos processos de conhecimento, desde que observados os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Acrescentam que é possível a anotação da presente demanda em ação de inventário em que a parte agravada possui perspectiva de recebimento de valores. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela de urgência para expedir as certidões requeridas. No mérito, pretendem a confirmação da liminar. Preparo recolhido nos IDs 42971761 e 42971762. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Saliento que os identificadores de petições mencionados na presente decisão dizem respeito ao processo de origem. 1. Preliminar de Ofício – Decisão Citra Petita Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, os agravantes não se insurgiram contra o indeferimento do pedido de despejo, mas ressaltaram que os demais pedidos realizados em caráter de urgência não foram analisados pelo juízo a quo. Em cotejo aos autos de origem, é possível observar que a petição inicial de ID 141373508 apresenta dois requerimentos no capítulo “Da tutela de urgência”, sintetizados nos seguintes termos: i) Que seja expedido ofício à 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em observância à previsão contida no art. 300 c/c art. 643, parágrafo único, ambos do CPC, para fins de reservar os valores objeto da presente ação, concernente à cobrança, nos autos da Ação de Inventário n. 0743765-33.2018.8.07.0016; j) Que seja expedida certidão comprobatória do ajuizamento da presente Ação, em aplicação analógica do artigo 828, do CPC/2015, para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade; O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos realizados em caráter liminar pelos agravantes, proferiu decisão de ID 141494098, tratando apenas sobre o despejo do imóvel objeto da lide: Noticia a parte autora que celebrou com os réus, de forma verbal, locação não residencial do imóvel descrito na inicial e ante o inadimplemento, por eles, dos alugueres e acessórios da locação nela pactuados, requer o despejo liminar da parte adversa daquele imóvel. Considerando que a locação de imóvel é regida pela Lei n.o 8.245/91, não há que se falar em aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil ao feito. Ademais, para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e de seus termos. Tratando-se, contudo, de locação entabulada de forma verbal, não é possível verificar, por ora, a ocorrência dos requisitos em questão. Nesse sentido, aresto do TJDFT em caso parelho, "in verbis": AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para a concessão da medida liminar de desocupação, de acordo com o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, é necessária a comprovação, entre outros requisitos, da existência da relação locatícia e dos termos em que convencionada. 2. Tratando-se de contrato de locação verbal mostra-se indispensável a devida dilação probatória, pois não há como aferir, apenas pela versão unilateral da parte, a existência da relação locatícia propagada; bem como, principalmente, os termos em que foram convencionadas. 3. Não restou demonstrada, in casu, a verossimilhança do direito alegado, bem como a existência de risco ao resultado útil do processo, sendo mais razoável aguardar a instrução processual. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1312324, 07462152620208070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2021, Publicado no DJE : 09/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, à míngua dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, indefiro o despejo liminar postulado. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do montante devido, para o caso de purgação da mora. Citem-se e intimem-se. Retornando os mandados de citação sem cumprimento, dê-se vista à parte autora para que se manifeste, indicando novos endereços ou requerendo o que entender de direito. (destaquei) Opostos embargos de declaração pelos agravantes, suscitando a omissão em relação aos demais pedidos, houve a rejeição do recurso ao ID 143775095, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos por DANIELLE CRISTINE RIBEIRO BASTARDO, JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO BASTARDO e WANDER AUGUSTO RIBEIRO BASTARDO contra a decisão de id. 141494098, que indeferiu o pedido de despejo liminar deduzido na inicial. Para tanto sobrelevam, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, uma vez que o arresto cautelar postulado seria necessário para assegurar o resultado útil do processo. Pugnaram, ainda, pela expedição da certidão de que trata o artigo 828 do CPC. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 143119582. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão embargada se encontram fundamentadas, não padecendo de omissões. Não há que se falar, ademais, na expedição da certidão de que trata o artigo 828 do CPC à míngua de execução em curso. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 143119582 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Muito embora o julgador tenha rejeitado os embargos de declaração, chegou a acrescentar que “não há que se falar, ademais, na expedição da certidão de que trata o artigo 828 do CPC à míngua de execução em curso”. Todavia, na petição inicial, os agravantes fizeram questão de pleitear a aplicação analógica do dispositivo, cientes de que se refere ao processo executivo, merecendo apreciação justificada acerca da possibilidade ou não da referida analogia, concretizando-se a prestação jurisdicional adequada aos autores. Sendo assim, os pedidos deveriam ter sido analisados pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que as matérias caracterizem inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que, mesmo havendo manifestação dos agravantes por meio de dois embargos de declaração, o Juízo a quo deixou de analisar dois pedidos, devendo os autos retornarem à origem para a devida análise, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para os agravantes. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO CITRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. No decisum impugnado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre os pontos arguidos pelos agravantes, embora tenha sido provocado por meio de petição, na qual os agravantes postularam que fosse julgado procedente pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. O julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar o pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1145532, 07168379320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2023 15:58:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador